Tribunal: CARF
Processo: 15504.004070/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004070/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.280 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SUPERSTAR AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL..
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
A obrigação acessória não se confunde com a obrigação principal que visa
tutelar.
Não cabe relevação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória,
segundo legislação vigente à época dos fatos, quando o sujeito passivo não
tenha sanado as irregularidades que deram ensejo ao lançamento,
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 02-24.946 – 6a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 186 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004070/2008-07
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004070/2008-07

De acordo com o descrito no Relatório Fiscal de fl. 12, trata-se de infração ao
disposto na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV, § 5o, por ter o
contribuinte informado nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs, para as
competências 01 e 09/2004 a 12/2004, valores de base de cálculo da remuneração
dos segurados a seu serviço a menor dos que os constantes da folha de pagamento.
Não se configuraram as agravantes previstas no artigo 290 e a atenuante prevista no
artigo 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999.
O dispositivo legal da multa aplicada é a Lei n° 8.212, de 1991, artigo 32, inciso IV, §
5o, e o Regulamento da Previdência Social - RPS, artigo 284, inciso II, e artigo 373,
correspondendo a 100% (cem por cento) da contribuição devida e não declarada,
limitada, por competência, aos valores previstos no § 4o do artigo 32, citado, c/c o artigo
102 da mesma Lei e a Portaria MPS n° 77, de 11 de março de 2008 (DOU de
12.03.2008).
Cientificado da autuação em 27.03.2008, o contribuinte, por petição e documentos às
fls. 16/144, apresentou os seguintes argumentos, de forma resumida:
Da possibilidade de relevação da multa aplicada, nos termos do § 1o do artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social, por ser primário e por ter corrigido as faltas que
geraram o presente auto de infração, conforme evidenciado pelos documentos anexos.
De que deve ser desconsiderada a falta indicada na competência 09/2004, porque,
de acordo com o Discriminativo Analítico de Débito - DAD havia pendências somente
nos meses de 01/2004 a 08/2004, 12/2004 e 13/2004.
Tendo em vista a defesa e os documentos juntados, os autos foram encaminhados à
autoridade fiscal para manifestação conclusiva sobre a infração cometida na
competência 09/2004 e sobre a correção ou não das faltas nas demais.
Às fls. 167/168, foi elaborado Despacho de Conhecimento de Diligência de Fiscal,
concedendo prazo de 30 (trinta) dias de seu recebimento para que o contribuinte se
manifestasse a respeito da informação fiscal em diligência.
Ao Despacho foram anexados os documentos de fls. 151/159 (telas GFIPs, e
demonstrativo entregue pelo contribuinte à fiscalização com base de cálculo da
remuneração dos segurados empregados, totalizadas por centro de custos, e pro labore
dos sócios).
As informações prestadas pela fiscalização, contidas naquele Despacho, são as
seguintes:
Nas competências 01/2004, 09/2004 a 12/2004, do presente auto de infração, ocorreram
divergências entre os valores de base de cálculo declarados em GFIP e os lançados em
folha de pagamento, resultando na autuação, diferentemente das diferenças de
recolhimento constantes do DAD, juntado pelo contribuinte, e referente ao Lançamento
de Débito Confessado - LDC n° 37.139.781 -2;
Na competência 09/2004, não houve diferença de recolhimento, conforme se verifica no
LDC de n° 37.139.781-2, mas, sim, omissão de fato gerador de contribuição
previdenciária em GFIP, acarretando a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória;
As GFIPs das competências 01/2004 a 08/2004, e 12/2004 e 13/2004, juntadas pelo
contribuinte, são objeto do LDC n° 37.139.781-2, e não apresentam correção da
infração que originou o presente AI;
O documento de fls. 48/50, em anexo à Petição e que trata do "Cardápio de Maio/2008 -
VERNON", não tem relação com o contexto examinado.
Ainda naquele Despacho foram feitos os seguintes esclarecimentos:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004070/2008-07

De modo diverso do informado pela fiscalização, houve correção da GFIP para as
competências 01/2004 e 12/2004, uma vez que o contribuinte enviou declarações com
correção das bases de cálculo. As GFIPs (Bases de Cálculo por Categoria) envidas para
estas competências, em 11.04.2008 e 16.04.2008, respectivamente, constam das fls. 162
e 166;
As GFIPs das competências 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004,
08/2004 e 13/2004 não são objeto do presente auto de infração;
Para as demais competências, além das de 01/2004 e 12/2004, e que se relacionam ao
presente AI, quais sejam, 09/2004, 10/2004 e 11/2004, o contribuinte não apresentou
enviou GFIPs com as correções de base de cálculo.
Recebido o Despacho de Conhecimento de Diligência de Fiscal, conforme AR de fls.
170, o contribuinte, às fls. 171/173, disse que restou comprovado pela diligência fiscal
que houve correção das GFIPs através de envio de declarações com correção das bases
de cálculo, bem como não havia pendências relativas ao período de 09/2004 a 11/2004.
Reiterou todos os termos da impugnação para que sejam remidos todos os débitos
inscritos no presente auto de infração, nos termos do § 1o do artigo 291 do Regulamento
da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999).
Por fim, no que tange às GFIPs das competências 01 a 08/2004, e 12 e 13/2004, que são
objeto do LDC n° 37.139.781-2, devem as mesmas ser desentranhadas dos presentes
autos e juntados nos Autos do AI n° 37.139.781-2.
Em face das alegações defensivas, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORREÇÃO PARCIAL
DA FALTA. MULTA RELEVADA PARCIALMENTE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Sendo formulado pedido tempestivo, com correção parcialmente da falta, desde que o
infrator seja primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstancia agravante, este faz
jus a relevação parcial da multa.
Verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação de penalidade
mais benéfica do que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, a mesma dar-se-á
de ofício.
Cientificado da decisão de piso, em 07/01/2010, o interessado apresentou recurso
voluntário (e-fls. 196 e ss), em 05/02/2010. Argui a condição de primário, a justificar a relevação
da penalidade aplicada, ao teor do art. 291,§1o, do Decreto 3048; assevera ter sanado todas as
irregularidades, no prazo legal, e não somente aquela reconhecida na decisão de piso; assevera
não haver erro algum na competência de 09/2004, o que se afere pelo DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, constante nos autos, indicando pendências somente entre os meses de
01/2004 a 08/2004, 12/2004 e 13/2004, não estando o mês 09/2004, entre os mesmos.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.280 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.004070/2008-07

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares.
O Recorrente deduz as mesmas razões de inconformismos apresentadas na
impugnação, em enfrentadas no acordão de piso cujos fundamentos, que acolho e adoto como
razões de decidir, verbis:
(...)
Segundo os §§ 1o e 2o do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966), a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, enquanto a obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações de se fazer ou não fazer.
Na competência 09/2004, conforme dito pela fiscalização e ora confirmado neste
julgado, muito embora não se tenha constituído crédito decorrente de obrigação
principal, houve omissão de fato gerador de contribuições previdenciárias em GFIP,
configuradora da conduta antijurídica prevista no § 5o do inciso IV do artigo 32 da Lei
n° 8.212, de 1991.
A conduta infratora é verificada no demonstrativo entregue pelo próprio contribuinte à
fiscalização, eis que as bases de cálculo da remuneração de seus segurados, constantes
daquele demonstrativo (fls. 151/159) são superiores as das informadas em GFIPs.
Isso também ocorreu nas competências 10 e 11/2004, nas quais a defesa também
entendeu não haver pendência, no entanto, sem trazer nenhum fundamento para afastar
a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória indicada pela fiscalização.
(...)
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital